Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, “o pagamento de quantia em dinheiro”.
2. O fato de a instituição de ensino ter se disposto a emitir recibo de pagamento das mensalidades escolares em nome de unidade escolar diversa, da qual a aluna se encontrava matriculada, por si só, não constitui circunstância apta a justificar a recusa de pagamento, porquanto, a despeito deste fato, o recibo emitido seria suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação.
3. Eventual irregularidade na situação fiscal da instituição de ensino não configura hipótese apta a justificar o inadimplemento quanto ao pagamento de mensalidades escolares, quando houver efetiva prestação dos serviços contratados.
4. Comprovada a frequência às aulas ministradas e, tendo a instituição de ensino autora apresentado a cópia do contrato de prestação de serviços e o demonstrativo de débito, não há como a contratante se eximir do pagamento das mensalidades pactuadas.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.